Tribunal: TJDFT
Processo: 0738272-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738272-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA, JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, HEBER FIALHO MAIA JUNIOR, LETICIA MACHADO COELHO, MARIA SALETE KERN MACHADO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 63928606), com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARA RITA BORTOLUZZI DA SILVA e JOAO GABRIEL BORTOLUZZI PIRES DA SILVA, contra a decisão ID de origem 199742852 que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos autos do procedimento comum cível n.o 0715052-03.2022.8.07.0018 movida contra COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e outros. Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Reconhecimento do Direito de Cessão de Uso Imobiliário Rural e Preferência Licitatória c/c Pedido Liminar, ajuizada pelos Agravantes objetivando a declaração do direito de preferência no certame licitatório para a aquisição das terras por eles ocupadas. Alegam que desde 2015 ocupam o imóvel litigioso após firmar contrato de locação com os requeridos/agravados onde passaram a desenvolver atividade de apicultura, tendo, porém, o requerido Heber Fialho manifestado desinteresse em transacionar o imóvel. Os requeridos Heber e outra, apresentaram a defesa em modo de contestação (ID de origem 163981362) suscitando preliminares de inépcia da petição inicial, impugnação a gratuidade de justiça e ao valor dado à causa. Quanto ao mérito, pugnara pela improcedência dos pedidos iniciais. A decisão saneadora (ID de origem 171440282) deferiu o pedido dos autores (ID de origem 167915194) quanto à produção de prova pericial. Após a recusa de vários peritos em atuar na causa, dada a baixa remuneração frente à complexidade da causa, a decisão ora agravada indeferiu o pedido de prova pericial dos autores, nos seguintes termos: “Em decisão de id 177378304 proferida em 17/11/2023 foi nomeado o primeiro perito para a realização da prova técnica, qual seja: Samuel Costa Gontijo. Esse perito apresentou proposta de honorários no importe de 184881139 no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), e posteriormente no id 188138028 informou aceitar o pagamento conforme estabelecido na Portaria Conjunta de no 101/2016, e reduziu o custo para a quantia de R$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento dos pedidos contidos na petição inicial de acordo com o parecer de id 190316236. Contudo, tendo em vista a impossibilidade de se chegar a esse valor de acordo com o despacho de id 190337180, o expert pediu sua destituição conforme id 191883908. De acordo com o despacho de id 191998081, o pedido foi acolhido e nomeado em substituição o perito, Osvaldo Ari Abi, que na petição de id 194069712 justificou a impossibilidade de realização da perícia com os honorários pagos em conformidade com a Portaria Conjunta de no 101/2016, que estabelece o regramento de remuneração. Houve a destituição do perito Osvaldo Ari Abi (id 194471895), nomeando-se em seu lugar o expert, THIAGO RODRIGUES COSTA ALMEIDA, que também justificou sua recusa ante a impossibilidade de realizar a prova técnica com a remuneração estabelecida na Portaria Conjunta de no 101/2016, razão por que pediu destituição (id 196105202). No id 197583716 os requeridos, HEBER FIALHO MAIA JUNIOR, LETÍCIA MACHADO COELHO e MARIA SALETE KERN MACHADO pedem o chamamento do feito à ordem para o indeferimento do pedido de perícia. Pedem ainda prova oral consistente em depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas. Os requerentes, por sua vez, pedem a nomeação de novo perito, id 197895528. A Terracap, por seu turno, concorda com a dispensa da prova técnica, id 198036310. É o suficiente a relatar. Decido. Ora, cuida-se de processo onde já houve a nomeação de três peritos e nenhum deles topou fazer a perícia com a remuneração estabelecida na Portaria Conjunta de no 101/2016, porquanto serem os valores nela estabelecidos insuficientes até mesmo para suportar os custos com o levantamento dos dados necessários à realização da prova técnica. Assinalo que não há como o Juiz impor que o perito trabalhe gratuitamente, sob pena de cometimento de crime relacionado a trabalho forçado, situação que é plenamente rechaçado em nossa legislação. Também não é possível ao Julgador determinar que as demais partes arquem com os custos de perícia pedida pela parte contrária, até porque conforme estabelecido no art. 95 do CPC, a responsabilidade pela antecipação da remuneração do perito é de quem pede a prova. Diante desse cenário, portanto, constata-se a impossibilidade de realização da prova técnica pretendida pela parte autora. Enfim, o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos. Neste passo, avaliando que as provas produzidas mostram-se suficientes para o deslinde do feito, pode o magistrado dispensar a produção de provas que repute desnecessárias. Com efeito, o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que o magistrado pode dispensar a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, pois cabe ao julgador avaliar os elementos constantes nos autos e a utilidade da prova pretendida. Aliás, ao dispensar a produção de provas inúteis, o magistrado prima pela celeridade processual, agindo, portanto, no interesse das próprias partes. In casu, as provas requeridas pelas partes (autora - perícia e requeridos - oral) não se mostram indispensáveis para a solução do litígio, uma vez que os documentos que acompanham os autos são suficientes para dirimir a controvérsia posta em juízo, de modo que indefiro o pedido de dilação probatória. Transcorrido o prazo para impugnação da presente decisão, declaro superada a fase instrutória. Considerando-se que o Ministério Público já ofertou seu parecer, anote-se conclusão para julgamento. Ciência ao MP.” Irresignados, os autores interpõem agravo de instrumento, que recebeu emenda (ID 64499514), sem o devido preparo, por serem beneficiários da justiça gratuita concedida na origem. Postulam pela reforma da decisão para que seja designado perito técnico com especialização técnica em georreferenciamento de imóveis rurais no intuito de comprovar a pertinência jurídica dos pedidos da inicial, e esclarecer de maneira definitiva e técnica se o imóvel de fato se trata de área pública. Preparo regular (ID 51101398). É o relatório. DECIDO. O Regimento Interno do TJDFT diz: “Art. 248. Distribuído o agravo de instrumento, o relator: I - dele não conhecerá quando nadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil; (...) Ao seu turno, o CPC diz: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...).” Em relação aos requisitos e limites do direito de recorrer,confira-se o seguinte trecho do voto da eminente Desembargadora Carmen Bittencourt, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0725215-93.2022.8.07.0001: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECONTAGEM. RECURSO TEMPESTIVO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DOS PARÂMETROS FIXADOS. VALOR DA CAUSA BAIXO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1.O direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem as quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. (Acórdão 1656303, 07252159320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se). Assim, verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento. A decisão que indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC; bem como, não se trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento pela mitigação da taxatividade do referido dispositivo. Ainda, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). Nesse sentido, confira-se entendimento firmado em julgamento de recurso sob minha relatoria: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Dessa forma, padece de cabimento o presente recurso e, portanto, manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Cientifique-se o Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 4 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator